Tribunal: STF
Processo: Rcl 44744
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Banco Pan S/A, em 16.11.2020, contra acórdão proferido pela Terceira Turma da Sexta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0013216-64.2015.5.15.0097, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 23.1.2019, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Jundiaí/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Luís Henrique da Costa contra Banco Pan S/A e BM Sua Casa Promotora de Vendas Ltda. na Reclamação Trabalhista n. 0013216-64.2015.5.15.0097 (fls. 7-25, e-doc. 40).
    Em 15.9.2020, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região deu provimento ao recurso ordinário da reclamante naquela ação para reconhecer a “responsabilidade solidária das reclamadas, por terem participado da prática ilícita”:
    “II - RECONHECIMENTO DO VÍNCULO COM O BANCO PAN (…). O reclamante tem razão. Na audiência de instrução a sua testemunha declarou que: ‘... trabalhou para a BM Sua Casa, mas prestava serviços para o Banco Pan, de 10/2014 a 08/2015, na função de consultor de crédito imobiliário, mesma função do reclamante; vendiam produtos do banco: crédito imobiliário, consórcio de veículos, consórcio de imóveis; (...) trabalhavam na agência do Banco Pan, a BM Sua Casa era somente para efeito de registro, porque todos os produtos eram identificados como sendo Banco Pan; o chefe do reclamante era o Sr. Célio, superintendente, que tinha como subordinados 5 ou 6 consultores; o Sr. Célio dava ordens diretas tanto ao reclamante como ao depoente; também recebiam ordens da Klarissa, que era a gerente da base; utilizavam o sistema operacional do Banco Pan;’ (fl. 727) 
    A testemunha do reclamante, confirma que tanto empregados da BM Casa como do Banco Pan trabalhavam no mesmo ambiente: ‘.... o reclamante trabalhava na BM Sua Casa, mas todos trabalhavam no mesmo ambiente, que era a agência do Banco Pan; quem dava as ordens de serviço para o reclamante era o Sr. John Weber e depois da Sra. Klarissa, empregados da BM Sua Casa; Sr. Célio era gerente regional da BM Sua Casa;’ (fl. 728) 
    (…) O Banco, na essência, é uma entidade que trabalha com dinheiro alheio na perspectiva de lucro, sendo que o ‘trabalhar’ com dinheiro alheio se perfaz pelas formas mais diversas sem sair da mesma essência. É inegável, nesse contexto, que o trabalho que envolve oferecimento de produtos do banco, como crédito imobiliário, consórcio de veículos e imóveis, financiamento de veículos caracterizam atividades tipicamente bancárias. 
    Assim, estando o trabalho do reclamante diretamente relacionado às atividades primordiais da 1ª reclamada, conforme se vê do teor das defesas, sua natureza de serviço bancário não pode ser negada. Havendo exploração promíscua da força de trabalho, configura-se, para efeito trabalhista, a hipótese prevista no Artigo 9º da CLT. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para declarar que o reclamante integrava a categoria profissional dos bancários e que o vínculo de emprego se estabeleceu diretamente entre a reclamante e a 1ª reclamada, no período de 25/02/2013 a 25/06/2016. 
    Desse reconhecimento decorre a responsabilidade solidária das reclamadas, por terem participado da prática ilícita. 
    A solidariedade em questão, que abrange a totalidade da dívida, sem limitação temporal, decorre do fato de que as reclamadas se beneficiaram economicamente e se trata de grupo de empresas (ou consórcio), reconhecido na r. sentença de primeiro grau, em que o empregador deve ser reconhecido como sendo, sobretudo, o capital.
      Aliás, nem os patronos das reclamadas sabem em nome de qual dos clientes estão postulando, tendo à vista o recurso ordinário mencionar como recorrente a BM Sua Casa Promotora de Vendas Ltda (2ª reclamada) e o preparo ter sido efetuado pelo Banco Pan S/A (1ª reclamada), como se vê às fls. 829/834. 
    Deverá a 1ª reclamada Banco Pan S/A, em dez dias, proceder à anotação na CTPS do reclamante, a fim de constar o vínculo de emprego no período de 07/07/2012 a 29/06/2015, sob pena de ‘astreintes’, desde já fixadas em R$100,00 por dia de atraso, limitado a 30 dias. Para tanto, assim que intimado da baixa dos autos, deve o reclamante, em cinco dias, juntar aos autos sua CTPS, sendo que o prazo da reclamada começará após o término daquele concedido ao reclamante, independentemente de intimação para este fim” (e-doc. 44).
    Opostos embargos de declaração, ainda estão pendentes de julgamento, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem.
    3. Contra o acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, Banco Pan S/A ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que “a presente Reclamação se volta contra grave decisão tomada por órgãos fracionários da Justiça do Trabalho, que não emprestam eficácia ao sistema legal vigente. Com esse procedimento se viola a um só tempo o disposto nos artigos 5º, II, e 97, ambos da Constituição Federal. O primeiro, porque a Justiça do Trabalho flexibilizou o princípio da legalidade, que não pode ser esvaziado enquanto princípio constitucional fundamental, sob pena de se tornar letra morta; o segundo (art. 97), porque só se pode deixar de aplicar uma lei se ela for declarada inconstitucional, mas para tanto não se prescinde do voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou de seu órgão especial” (fl. 5).
    Afirma que “caberá reclamação quando Tribunais não aplicarem o novo entendimento do STF, proferido em plenário no julgamento da ADPF nº 324, em 30/08/18, acerca da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (fl. 9).
    Ressalta que “foi inobservado ou ignorada o efeito erga omnes da ADPF 324, e de sua eficácia da Sumula Vinculante n. 10 do STF, uma vez que a r. Turma do Tribunal Regional da 15ª Região reconheceu o vínculo e enquadramento à categoria diversa da exercida pela obreira pelo suposto desempenho de atividades fim do tomador de serviço” (fl. 9). 
    Requer medida liminar “para que seja suspensa a decisão proferida pela 03ª Turma 06ªCâmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos nº 0013216-64.2015.5.15.0097, no que diz respeito à matéria terceirização, até que se julgue em definitivo esta Reclamação” (fl. 11). 
    Pede a procedência da presente reclamação para cassar a “decisão proferida pela 3ª Turma da 6ªCâmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, para que se proceda de acordo com a Constituição Federal (art. 97), ou seja, observe o controle concentrado de constitucionalidade na ADPF n.º 324 e RE 958.252, observada a Súmula n.º 10 do C. STF” (fl. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a ilicitude da terceirização de mão de obra.
    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, julgar procedente a ação e firmar a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018).
    No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.
    O acórdão reclamado foi proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região em 15.9.2020, após o julgamento por este Supremo Tribunal da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. 
    7. No voto condutor do acórdão reclamado, a autoridade reclamada assentou:
    “Ante o exposto, dou provimento ao recurso para declarar que o reclamante integrava a categoria profissional dos bancários e que o vínculo de emprego se estabeleceu diretamente entre a reclamante e a 1ª reclamada, no período de 25/02/2013 a 25/06/2016. 
    Desse reconhecimento decorre a responsabilidade solidária das reclamadas, por terem participado da prática ilícita” (e-doc. 44).
    A discussão refere-se à validade da terceirização efetivada pelo Banco Pan S/A. A autoridade reclamada reconheceu a responsabilidade solidária entre as empresas BM Sua Casa Promotora de Vendas Ltda. e Banco Pan S/A por ter o interessado desempenhado funções relacionadas à atividade-fim do Banco Pan S/A, prática declarada ilícita na decisão reclamada. Essa decisão afronta a tese fixada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. 
    8. Em 21.8.2019, o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente, com fundamento em descumprimento ao decidido na ADPF n. 324/DF, a Reclamação n. 36.054/MG, ajuizada por Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança contra acórdão pelo qual reconhecido vínculo entre trabalhador terceirizado e o Banco Santander S/A. Foram fundamentos da decisão:
    “Como se vê, o acórdão recorrido, valendo-se do teor da Súmula 331 do TST, considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a prestação de serviços da reclamante estava compreendida na atividade-fim do Banco Santander S/A.
    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
    Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 
    ‘A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores.
    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra.
    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.
    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador.
    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica.
    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado.
    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.’
    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto” (DJe 26.8.2019). 
    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 13.9.2019 a 19.9.2019 (DJe 14.10.2019).
    Em reclamações análogas, nas quais se discute a licitude de terceirização efetivada por instituição financeira, os Ministros deste Supremo Tribunal têm decidido pelo descumprimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF (Reclamação n. 35.817/MG, Relator o Ministro Luiz Fux DJe 9.3.2020, Reclamação n. 39.824-MC/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 2.4.2020, e Reclamação n. 36.072-MC/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.9.2019).
    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora